Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702998-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAYASHI COMERCIO, IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME EMBARGADO: ATAIDE DA SILVA SANTANA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Reexame do Julgado – Gratuidade de Justiça – Acolhimento Parcial. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Inicialmente, defiro o benefício de gratuidade de justiça ao agravante, ora embargado, em razão da sua prévia concessão em feito em trâmite perante o mesmo Juízo prolator da Decisão agravada. Pois bem. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão e contradição na Decisão de ID no 32401092, porquanto o recurso seria deserto em razão do não recolhimento do preparo recursal, além de o incapaz não residir mais com o embargado. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, conforme consta das razões do Agravo de Instrumento, há pedido para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, a concessão da benesse nesta oportunidade recursal sana a omissão relativa ao recolhimento do preparo. Ressalta-se ainda que, conforme expressa previsão legal, mesmo que não tivesse sido o caso de deferimento da gratuidade de justiça, o recurso não deveria ser considerado deserto imediatamente, havendo previsão, pois, para intimação da parte realizar o recolhimento do preparo em dobro. No mais, a Decisão embargada apreciou por completo a questão trazida pelo recorrente concluindo pela presença dos requisitos para deferimento da tutela pleiteada. Em relação à assertiva de que “o recorrente, além de ter firmado contrato verbal para ocupação do bem com terceiro e o imóvel ser de propriedade do Distrito Federal”, é válido destacar que tal se encontra no breve relatório da Decisão, tratando-se tão somente de breve resumo das alegações recursais. Quanto à necessidade de formalização do contraditório, este se refere ao realizado em sede recursal, não se desconhecendo da apresentação de Contestação perante o Juízo de origem. Por fim, o vício apontado pela embargante, além de não ser uma contradição interna na própria decisão, demonstra uma tentativa de rever o posicionamento adotado por este Relator. Não se constata, pois, da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Ainda, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração tão somente para deferir expressamente o benefício de gratuidade de justiça à parte embargada. Prossiga-se, intimando-se a parte embargante a apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator